Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
A apelante-ré não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, uma vez que interpôs o recurso no dia 10/4/23, último dia do prazo recursal, desacompanhado do comprovante do pagamento do preparo. Assim, em aplicação ao disposto no §4o, do art. 1.007, do CPC, intime-se a apelante-ré para recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. P. I. VERA ANDRIGHI Desembargadora